Tribunal: TJMT
Processo: 0003616-43.2004.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003616-43.2004.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR ZANOTI - CPF: 207.762.501-59 (APELADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILBERTO ZANOTI (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO BUENO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, §2.º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 479 DO CPP – REJEIÇÃO – NULIDADE NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO – MATÉRIA PRECLUSA –
2.
ALMEJADA A CASSAÇÃO DO VEREDITO ABSOLUTÓRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR A DECISÃO DO JÚRI – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
APELO DESPROVIDO.

1. A despeito da i. Defesa ter intencionado apresentar aos jurados documentos não constantes nos autos, em desatenção ao teor do art. 479 do CPP, incabível declarar a nulidade da Sessão de Julgamento porque, além de ter sido prontamente advertida pelo MM. Juiz Presidente, o conteúdo dos documentos nem sequer tinha relação direta com a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento do Conselho de Sentença, e o i.
Parquet
limitou-se a registrar em ata a situação, mas sem arguir a respectiva nulidade, o que torna preclusa a matéria.

2. A legislação penal em vigor, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, requer a demonstração do concreto prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, disposto no art. 563 do CPP, e na hipótese, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o qual não se infere apenas pela absolvição do acusado.

3. Como cediço,
p
ara que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos
e passível de anulação da sessão de julgamento
, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo em quaisquer dos elementos fático-probatórios amealhados, o que não é
o caso
, visto que existem fundamentos concretos que dão arrimo à decisão
dos jurados
, devidamente
respaldada pelo princípio constitucional da soberania dos vereditos.

4
.
Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JOSÉ ADEMIR ZANOTI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 3616-43.2004.8.11.0007 – código 6870, que tramitou perante o d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
absolveu
o réu
José Ademir Zanoti
da imputação da prática do crime tipificado no art. 121, §2.º, inciso IV do Código Penal.

Nas razões recursais de ID
26452499 e ID 26452950, o i.
Parquet
suscita a
preliminar

de nulidade da Sessão de Julgamento
, por
ofensa ao princípio do contraditório
, porquanto a parte adversa, por duas vezes, apresentou aos jurados documentos não anexados aos autos no tríduo legal, desrespeitando a regra do art. 479 do Código de Processo Penal.

No mérito
,
pretende a
anulação do veredito

e a subsequente submissão do réu a novo julgamento pelo Júri Popular, sob o viés de que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária
ao acervo probatório, na medida em que existem provas orais imputando-lhe o cometimento do crime doloso contra a vida.

Em contrarrazões encartadas no ID

26452951 ao ID 26452953
, a i. Defesa rechaça as pretensões recursais e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID
30547991
, opina pela
rejeição

da preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

No tocante à
primeira vertente recursal
, a despeito do i.
Parquet
aventar a nulidade da Sessão de Julgamento, sob o viés de que o defensor do réu apresentou documentos aos jurados sem observância do tríduo legal, violando o princípio constitucional do contraditório; da detida análise dos autos,
concluo que a pretensão não prospera.

A temática suscitada nas razões recursais encontra amparo no
caput
do 479 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “
durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de
3 (três) dias úteis
, dando-se ciência à outra parte
”
(sublinhei)
.

Ademais, com o fito de aclarar os conceitos dos termos “documento” e “objeto”, bem assim delimitar a sua extensão, o legislador dispôs no §1.º do mesmo dispositivo que “
compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado,
cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados
” (sublinhei).

Com isso, assegura-se às partes as garantias ao contraditório, à não surpresa, à lealdade processual e à paridade de armas, sem, contudo, traduzir-se a violação do texto legal em nulidade absoluta, porquanto, como cediço, o refazimento de ato processual somente é cabível se satisfatoriamente demonstrado o prejuízo suportado em razão da atuação contra
legem
.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
não demonstrando a defesa que os documentos se relacionavam com os fatos sub judice, em observância ao princípio do pas de nullite sans grief, não há prejuízo a justificar a declaração de nulidade”
(AgRg no REsp 1654684/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) – destaquei.

Na hipótese em apreço, consoante se dessume da Ata de Julgamento de ID
26452497, a. i. Defesa realmente intencionou apresentar aos jurados documentos não juntados nos autos, todavia, foi logo interrompida pelo MM. Juiz Presidente, que advertiu o defensor a não fazê-lo e determinou ao Conselho de Sentença que desconsiderasse o material, sendo tal atuação registrada pela autoridade judiciária nos seguintes moldes,
in litteris
:

“(...) A defesa iniciou sua fala às 13h47min. A defesa requereu a absolvição do acusado e o decote da qualificadora, subsidiariamente. A defesa encerrou a sua fala às 14h05min.
Durante a fala da defesa, os advogados apresentaram documentos não juntados aos autos no prazo legal
. (...) Na
tréplica
, a
defesa apresentou novamente documentos, sendo interpelado pelo Ministério Público que pediu para constar em Ata que a defesa mostrou documentos aos jurados que não estavam juntados no processo
, dentro do prazo legal,
a exemplo de uma carteira de trabalho e um suposto contrato de trabalho com a Sadia
(...). O MM.
Juiz determinou que a defesa não apresentasse os documentos aos jurado
s, nos termos do art. 471 do CPP.
Concluídos os debates, o MM. Juiz informou aos jurados para desconsiderarem os documentos expostos pela defesa
.”
(Excerto extraído do ID 26452498) – destaquei.

Diante desse contexto, denota-se que a despeito da inobservância aos preceitos legais ter sido registrada na Ata de Julgamento, o Ministério Público
não arguiu imediatamente a nulidade
, operando-se, portanto, a preclusão, pois, segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, “
o que se exige é a arguição da nulidade na sessão plenária e não a simples consignação na ata de julgamento da ocorrência do fato que deu ensejo a irregularidade. Isso porque, se a parte supostamente prejudicada não sustentar desde logo a malsinada nulidade, presume-se que com ela aderiu. Aceitou a irregularidade...”

(HC: 160755/RO, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: DJe-269 17/12/2018). Destaquei.

Demais disso, em uma ligeira passada de olhos no acervo probatório, é possível perceber a pluralidade de versões sobre o caso, e porquanto os jurados decidem segundo suas íntimas convicções, não há como afirmar que os documentos em questão tenham influenciado o Conselho de Sentença.

A propósito, a legislação penal em vigor, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, requer a demonstração do concreto prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, disposto no art. 563 do CPP, e na hipótese, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o qual não se infere apenas pela absolvição do acusado.

Por fim, não se descuida que o conteúdo dos documentos
não versava precisamente sobre a matéria de fato submetida à apreciação
, visando, em verdade,
rechaçar a tese da acusação
no sentido de que o apelado
JOSÉ ADEMIR ZANOTI empreendeu fuga do distrito da culpa
após o cometimento do crime, uma vez que, segundo a versão defensiva, o réu sequer tinha conhecimento da ação penal, circunstância que o permitiu pautar a vida de forma honesta, sem incorrer em outras condutas ilícitas até ser preso preventivamente em 2015, justamente à conta do fato em tela.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida e passo à análise do mérito do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, v
erte da denúncia que, na data de
22 de setembro de 1989
, na localidade denominada Carlinda, situada na estrada D1, no município de Alta Floresta/MT, o ora apelado
JOSÉ ADEMIR ZANOTI
, em unidade de desígnios com o seu irmão
Gilberto Zanoti
– já falecido
,
atocaiou
e
matou
a vítima
Claudiomiro Bueno
por meio de disparos de arma de fogo, após terem se desentendido previamente com o ofendido por motivos banais, chegando, inclusive, às vias de fato.

Diante disso,
JOSÉ ADEMIR ZANOTI
foi
denunciado
e, consoante se depreende da decisão de ID
26451498,

pronunciado

pela prática do crime previsto no art. 121, §2.º, incisos II e IV do Código Penal, sendo esta decisão parcialmente reformada ao tempo do julgamento do recurso em sentido restrito interposto, pois, a teor do v. acórdão de ID
26452468 e ID 26452469, devidamente
afastada a incidência da qualificadora referente ao motivo fútil.

Posteriormente, o pronunciado foi submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri e
absolvido
da prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.º, inciso IV do Código Penal
, contexto este em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A título de esclarecimento, o corréu
GILBERTO ZANOTI
faleceu no curso da ação penal, fato este noticiado por meio do documento de

ID 26452479, motivo pelo qual a autoridade judiciária extinguiu a sua punibilidade nos moldes vindicados pelo Ministério Público, consoante se vê da decisão de ID 26452481.

Outrossim, cumpre registrar que, em se tratando de recurso do Ministério Público, portanto, não havendo falar em trânsito em julgado para a Acusação; a despeito do fato posto à apreciação ter ocorrido nos idos de 1.989, até o momento
não se operou o instituto da prescrição pela pena em abstrato
, pois, o recebimento da denúncia se deu em 02/10/1999 (ID
26451457)
; a prolação da pronúncia em 08/01/1999 (ID
26451498)
, e o julgamento do recurso em sentido em 18/10/2017 (ID
26452468)
, a evidenciar que entre os mencionados marcos temporais não transcorreu prazo superior a
20 (vinte) anos de reclusão
, parâmetro este previsto para delitos cuja pena máxima prevista em lei é superior a 12 anos [art. 109, inciso I do Código Penal].

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento contrário às provas dos autos:

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Para esta finalidade, exige-se que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
, daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(
Enunciado Orientativo n.º 13
,

Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Destaquei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o eg. STJ orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão do Ministério Público desmerece prosperar
, porquanto presente prova apta a amparar a decisão absolutória proferida pela Corte Leiga.

A
materialidade

da infração penal
se apresenta comprovada por meio
do boletim de ocorrência (ID
26449492) e do auto de exame de corpo de delito (26449493 - Pág. 2)
, além das declarações colhidas na Delegacia e em juízo.

No tocante à
autoria delitiva
, não se olvida que, na
fase extrajudicial
, as testemunhas
Expedito Reis dos Santos
e
Jandira Benedita da Silva
atribuíram a responsabilidade do crime aos irmãos
JOSÉ ADEMIR ZANOTI
e
Gilberto Zanoti
, com o devido apontamento de que presenciaram o deslinde da conduta ilícita.

Em apertada síntese, a testemunha
Expedito Reis dos Santos
afirmou
extrajudicialmente
que alguns dias antes da ocorrência do fato, a vítima
Claudiomiro Bueno
e o então codenunciado
Gilberto Zanoti
desentenderam-se durante uma partida de futebol por assuntos relacionados à sexualidade deste e à honra da irmã daquele, que na ocasião efetuou um disparo de arma de fogo para cima, fazendo com que o desafeto
Gilberto
fugisse.

Acrescentou, outrossim, que, na data do homicídio, caminhava um pouco mais a frente da vítima
Claudiomiro Bueno
, quando, de inopino, ouviu o tiro que ocasionou a imediata queda do amigo ao solo. Ato contínuo, visualizou os irmãos
JOSÉ ADEMIR ZANOTI
e
Gilberto Zanoti
efetuando os demais disparos responsáveis por ocasionar o óbito da vítima (Termo de Assentada de ID
26449495).

Na mesma toada, a testemunha
Jandira Benedita da Silva
afirmou tanto na
fase inquisitiva
quanto na
audiência de instrução e julgamento
que, na data do fato, presenciou o ora recorrido e o seu irmão
Gilberto Zanoti
atocaiarem a vítima e, empós, efetuarem os disparos de arma de fogo; acrescentando ao tempo do seu segundo depoimento que chegou a gritar:
“Zezinho e Gilberto não faça isso na cabeira de meu pasto”
(sic). (Termo de Assentada de ID
26449495 e
Termo de Inquirição de Testemunha de ID
26451488 – Pág. 02).

Não se olvida que tais elementos de provas seriam aptos a embasar um édito condenatório acaso se estivesse no procedimento preestabelecido para os delitos comuns, no entanto, tratando-se de crime doloso contra a vida, imperioso verificar a possível existência de tese contrária, pois, como é cediço, na fase do
judicium causae
, compete ao Conselho de Sentença sopesar as versões existentes e decidir por aquela que se lhe apresenta mais verossímil, não lhe sendo exigido fundamentar a conclusão, em prestígio ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Com efeito, denota-se dos autos que, durante o
Plenário do Júri
, a testemunha
Expedito Reis dos Santos
não foi inquirida e, noutro viés, o depoimento de
Jandira Benedita da Silva
mostrou-se ambíguo, pois, ora afirmou que não se lembrava do fato em razão do decurso do tempo, ora destacou ter visto apenas
Gilberto
na cena do crime, para em seguida, depois de ouvir a leitura do termo de declaração que subscreveu na Delegacia, afirmar contraditoriamente que os dois irmãos estavam presentes na cena do crime.

Sendo assim, tal prova mostra-se hábil para influenciar na convicção dos jurados, não só porque a incoerência gera dúvidas, mas precipuamente porque, na mesma solenidade,
foram produzidas outras provas, capazes de amparar minimamente a tese absolutória formulada pela i. Defesa.

Nesse viés, a testemunha de defesa
Antônio

Eleozébio Eleotório
registrou aos jurados que chegou na cidade de Alta Floresta/MT após a ocorrência do fato ilícito e, àquele tempo, todos os comentários da região atribuíam a autoria do crime
exclusivamente
ao codenunciado
Gilberto Zanoti
, com quem a vítima desentendera-se em ocasião pretérita, não ouvindo menção acerca da participação do recorrido
JOSÉ ADEMIR ZANOTI
naquele evento criminoso (Relatório de MídiaS de ID
26452956)
.

Outrossim, o réu
JOSÉ ADEMIR ZANOTTI

negou veementemente em Plenário do Júri
a prática do crime, acrescentando que àquele tempo não possuía qualquer arma de fogo, assim como não tinha desavenças com a vítima, pois sequer estava presente ao tempo da discussão havida entre seu irmão e o ofendido.

Relembrou, por oportuno, o rotineiro envolvimento de
Gilberto Zanoti
em
“encrencas”
(sic), valendo-se de tal circunstância para justificar o seu comparecimento à cena do crime, pois intentava impedi-lo da prática de atos violentos contra o desafeto. Por fim, enfatizou mais uma vez a ausência de animosidades entre ele e a vítima, e o fato desta já se encontrar caída no chão e sem vida quando chegou ao
locus delicti
(Relatório de Mídia de ID
26452956)
.

Diante desse cenário, diferente do sustentado pelo Ministério Público, subsistem elementos aptos a amparar a tese defensiva, não se podendo falar que a decisão proferida pela Corte Leiga é manifestamente contrária às provas dos autos, à medida em que
apenas optou por uma das possíveis correntes expostas na Sessão de Julgamento.

Sendo assim,
não cabe a este Sodalício simplesmente afastá-la, ainda que se entenda que a decisão dos jurados não esteve apoiada, em teoria, na melhor prova produzida durante a instrução criminal, sob pena de, em assim agindo, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“
a decisão dos jurados encontra
algum
apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Destarte, e
ntendo que a hipótese apreciada não comporta a desconstituição do entendimento
adotado pelos senhores Jurados, porquanto de acordo com a norma prevista no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos – o que não vem de ser o caso, razão pela qual
mantenho

a absolvição
do apelado.

C
ONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo hígida a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n.º 3616-43.2004.811.0007 – código 6870
, por meio da qual o ora apelado
JOSÉ ADEMIR ZANOTI

restou
absolvido
da imputação descrita no art. 121, §2.º, inciso IV do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020